Tribunal: TJSP
Processo: 0009757-02.1998.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009757-02.1998.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MINERAL MAQ
MAQUINAS PARA MINERAÇAO METALURGICA E QUIMICA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz,
des. Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0009757-02.1998.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: MINERAL MAQ MAQUINAS PARA MINERAÇAO METALURGICA
E QUIMICA LTDA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20.605.
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa Tributária –
Exercício de 1997 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais
de 6 anos após pedido da Municipalidade de sobrestamento do
feito - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento
prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à
sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Recurso
desprovido.
Apelação contra a sentença que reconheceu a
prescrição e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II,
do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta a inocorrência da
prescrição, porque celebrado acordo de parcelamento da dívida, atribuindo
ao Poder Judiciário a demora no andamento do feito.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado sem oferecimento de resposta.
Relatado.
Efetivamente, aplica-se o disposto no art. 174, inciso I,
do CTN, na sua redação originária, por se tratar de execução fiscal ajuizada
antes da vigência da LC no 118, de 09/06/2005, o que afasta a aplicação da
Lei no 6.830/80, uma vez que a Constituição Federal reserva a matéria
exclusivamente à lei complementar (CF, art. 146, inciso III, letra b), de
maneira que o prazo prescricional foi interrompido pela citação válida, a
Municipalidade requereu o sobrestamento do feito desde 2003, com
prolação da sentença extintiva a 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante entendimento conferido pelo Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do REsp
no 1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC,
art. 1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o
decurso do prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão,
começa imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito
tributário (CTN, artigo 174). Portanto, escoado o período de seis (6) anos
consecutivos, sendo um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos de
arquivamento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição
intercorrente, mesmo que de ofício, em consonância com o entendimento
do STJ, expresso no REsp 1340553/RS, que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no
item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da
citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa
a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da
Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza
não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do
devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa
a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual
o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas
a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o
mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos
pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de
escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua
primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta
de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que
constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva
ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a
prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso, a Municipalidade requereu o sobrestamento
do feito desde 2003, sem promover o efetivo andamento do feito até a
prolação da sentença a 2017, consumando-se irremediavelmente a
prescrição intercorrente, razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009757-02.1998.8.26.0224
Apelante: Município de Guarulhos
Apelada: Mineral Maq. Máquinas para Mineração Metalúrgica e Química Limitada
Comarca: Guarulhos
Voto 44.015
Declaração de voto vencido:
Apelação. Execuções fiscais. Imposto sobre serviços
de qualquer natureza. Multa. Exercícios de 1996 e
1997. Reconhecimento de prescrição intercorrente.
Inadmissibilidade. Atraso na realização de atos de
ofício. Demora na tramitação do processo que ao
Fisco não se pode imputar. Aplicação da Súmula
106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execuções fiscais promovidas pelo
município de Guarulhos em face de Mineral Maq. Máquinas para Mineração
Metalúrgica e Química Limitada com vistas a cobrança de imposto sobre serviços de
qualquer natureza e de multa dos exercícios de 1996 e 1997.
Reconhecida, de ofício, prescrição intercorrente,
pôs-se fim aos feitos. Daí por que apela tempestivamente o município: pondera não
configurada a mencionada causa de extinção dos créditos; sustenta adotadas todas as
providências necessárias ao evolver do processo; requer, por fim, prosseguimento da
cobrança.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado, pois não houve intervenção da executada no feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso merece acolhida.
Com efeito.
Não é caso de reconhecer prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da prova documental extrai-se que retirados os autos pelo credor em 7 de março de
2004, este os devolveu em 10 de dezembro de 2004, quando requereu a citação por
édito da executada (folhas 33). Nenhum nenhum ato foi praticado pela serventia até
a abertura de “vista” dos autos ao magistrado, em 11 de fevereiro de 2011 (folhas
34).
Ora, remessa dos autos para análise do juiz é
dever do cartório judicial. Não se há, pois, de atribuir ao exequente a demora na
tramitação do processo. Impende admitir que a tardança, no caso vertente, deu-se
exclusivamente em razão do próprio mecanismo da Justiça. Por isso que
perfeitamente aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
Em suma: inadmissível proclamar prescrição
intercorrente, que não houve inércia do município e a demora na tramitação do
processo é inteiramente imputável ao Poder Judiciário.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo: afastar-se-ia o reconhecimento de prescrição intercorrente e determinar-se-ia
o prosseguimento da cobrança.

Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
1000939E
6
7
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
11A7BD75
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009757-02.1998.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.